Tribunal: TJES
Processo: 0003328-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003328-61.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULLYA CABIDELLI COSTA
APELADO: RAFAEL PINHEIRO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003328-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULLYA CABIDELLI COSTA

APELADO: RAFAEL PINHEIRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher” (STJ. HC 344.369/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016). No caso dos autos, a situação trazida não caracteriza dominação e opressão do homem para com a mulher, mas de conflito puramente referente à convivência das partes (tio e sobrinha) no terreno familiar onde residem, o que não é abarcado pela Lei nº 11.340/06, que possui o escopo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em razão do gênero feminino. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003328-61.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULLYA CABIDELLI COSTA

APELADO: RAFAEL PINHEIRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULLYA CABIDELLI COSTA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (fls. 40/41 dos autos físicos), que indeferiu as medidas protetivas de urgência pleiteadas pela recorrente e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 53/57 dos autos físicos, a apelante requer sejam deferidas as medidas protetivas de urgência em seu favor.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

A Lei nº 11.340/06, com o escopo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, criou diversos mecanismos para fins de proteger a mulher que sofre tal tipo de violência, listando, assim, diversas medidas protetivas a serem aplicadas ao agressor quando constatada a prática de “
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
” (art. 5º, da Lei nº 11.340/06).

Destaco, ainda, que “
as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa e, por isso, sua concessão não se acha vinculada à existência de processo-crime contra o agressor”
(STJ.
AgRg no REsp 1783398/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019).

Em outras palavras, tais medidas possuem a finalidade de proteger os direitos da vítima tutelados pela Lei nº 11.340/06, e não somente de conferir efetividade a algum processo específico.

Ressalta-se, ainda, que para que sejam deferidas tais medidas, deve ser demonstrada a
probabilidade de cometimento do ato ilícito pelo suposto agressor no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, bem como a motivação dos fatos deve ser em razão do gênero feminino.

Nessa linha, registro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada,
não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo
-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher
” (STJ. HC 344.369/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016).

Dito isso, da análise do presente caso,
não vislumbro demonstrada a opressão de gênero
, exigida para que sejam deferidas as medidas protetivas previstas na Lei nº. 11.340/06.

Isso porque, dos elementos constantes dos autos, verifico que existe, em verdade, um desentendimento/conflito familiar entre as partes, consoante passo a demonstrar.

Contextualizando, verifica-se dos autos que o recorrido, Rafael Pinheiro da Silva, é tio da recorrente Jullya Cabidelli Costa, casado com a tia da recorrente, Elba Duarte Costa, sendo que todos moram em residências localizadas no mesmo terreno familiar. Destaca-se que Jullya mora com seu pai Everaldo Duarte Costa, no mesmo andar onde se encontra a cobertura/laje da residência de Elba e Rafael, sendo que algumas janelas da residência de Jullya são voltadas para a mencionada cobertura/laje.

Nesse particular, descrevo trechos fundamentais do Informe de Atendimento realizado pela psicóloga da Central de Apoio Multidisciplinar (fls. 36/39 dos autos físicos):

Contextualização dos conflitos e organização residencial:

A edificação familiar onde residem as partes é de propriedade da Sra. Henriqueta Duarte Costa, avó da requerente e sogra do requerido. A construção possui 3 pavimentos e outras unidades construídas na parte posterior do terreno, com entrada separada à da edificação principal. [...].

Devido a conflitos recorrentes entre os familiares frente ao uso da cobertura/laje da residência de Elba e Rafael, que fica em frente a algumas janelas da residência de Jullya e Everaldo, Sra. Henriqueta sugeriu e autorizou que fosse construído um muro entre as unidades habitacionais, de forma a separar os espaços e inviabilizar o acesso de Jullya, qual adentrava a laje pelas janelas da residência. Segundo relatos dos atendidos, foram diversas as situações em que Jullya teria pulado a janela e acessado a laje, colocando bilhetes pedindo para que nenhuma roupa fosse pendurada no espaço, e em outras ocasiões rasgando as roupas que estavam no varal.

Jullya expôs que ficava incomodada com a utilização do espaço pelos demais familiares, que ao colocarem roupas no varal para secar, geravam a sensação de enclausuramento e ela necessita da vista livre para seu bem estar. Julllya expõe que possui quadro de depressão grave, com histórico de tentativas de suicídio, e a falta de claridade no ambiente potencializava seu quadro e gerava crises. Ao longo do tempo alguns acordos foram tentados, mas os conflitos continuavam a ocorrer. Assim, neste ano, deram início à construção do muro entre as janelas e o terraço, visando reduzir os recorrentes conflitos. Contudo, durante e após a construção do muro algumas questões foram potencializadas. Jullya ficou ainda mais sensibilizada com o escurecimento da sua residência ocasionado pelo muro, e durante a construção do muro, relata ter tido uma crise de ansiedade e quebrado com a vassoura o muro em construção. Na ocasião houve intervenção do pedreiro para que ela parasse de quebrar a construção e discussão verbal entre ela e Elba. Jullya relatou que em uma ocasião após um desses conflitos, Rafael teria gritado que qualquer dia "passaria de carro por cima dessas desgraças", referindo-se a ela e a seu irmão Johnny. Tal situação a fez ficar temerosa e ter receio de sair de casa sozinha, agravando suas crises de ansiedade. Contudo, após tal situação não houve novas ameaças relatadas, nem tentativas de contato ou aproximação.

No que se refere a Johnny, cumpre contextualizar que os conflitos envolvendo Johnny também eram recorrentes com os integrantes do núcleo familiar, devido ao quadro de transtorno mental associado ao uso abusivo de drogas, e tentativas de furto dos pertences de familiares. No momento Johnny encontra-se em prisão provisória devido a agressão contra Rafael e Everaldo. Ainda possui medida protetiva em face de sua prima Luiza (filha de Elba), por situação de abuso sexual e ameaça.

Sra. Henriqueta, proprietária dos imóveis, relatou sentir-se triste pelos conflitos entre seus familiares. Refere sentimentos positivos para com todos e o desejo de que as relações fossem mais tranquilas. Acerca de Jullya, pontua que ela apresenta dificuldade de se relacionar com os demais familiares, e percebe um distanciamento apesar de suas tentativas de aproximação. Atribui a Rafael e a Elba o papel de parceiros e cuidadores, mantendo uma boa relação com eles.

Rafael e Elba expõe que apesar de em alguns momentos terem o desejo de sair do imóvel devido às questões vivenciadas com Johnny e Jullya, sentem que sua presença é necessária para Henriqueta. Preocupam-se com Henriqueta, que segundo relatos dos atendidos, já sofreu violências patrimoniais por parte do filho. Ainda, são responsáveis pelo cuidado e suporte à idosa, sendo rede de apoio e acompanhamento dela em consultas e demais questões.

Acerca da relação de Elba e Rafael com Jullya, relatam manter o mínimo contato possível. Pontuam que o maior contato que Rafael teve com Jullya foi em ocasião que a socorreu após ela realizar tentativa de suicídio. Não mantêm diálogo, nem convivência, restringindo-se a cumprimentos quando ocasionalmente se encontram no acesso às residências.

Considerações técnicas

Com base nos atendimentos realizados, é possível observar que
os conflitos
que deram ensejo aos autos mobilizam e geram diferentes formas de sofrimento e preocupação em todo o núcleo familiar.
São centrados sobretudo nas questões relativas à utilização do imóvel em que residem e nos sentimentos de propriedade e possibilidades de uso de cada um dos envolvidos
.

Contudo, apesar de gerarem sofrimento na requerente, não se caracterizam como violência de gênero nos moldes da lei Maria da Penha.

Jullya, apresenta um quadro que demanda cuidados, e neste sentido seus familiares propiciam o acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Neste sentido, avaliando o momento de maior demanda, agendei novo atendimento para acompanhamento das demandas da requerente na data de 13/06/2023, contudo ela não compareceu
.

Das considerações técnicas acima transcritas, verifico que a situação trazida no presente feito não caracteriza dominação e opressão do homem para com a mulher, mas de conflito puramente referente à convivência das partes no terreno onde residem, o que não é abarcado pela Lei nº 11.340/06, que possui o escopo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em razão do gênero feminino.

No mesmo sentido, manifestou-se a magistrada sentenciante:

Registro que é inegável a relação doméstica e familiar das partes. Todavia, não se pode dizer o mesmo com relação ao principal recorte do caso que é a questão de gênero.

As partes residem em um edifício familiar, havendo diversos conflitos em razão das dificuldades de relacionamento e convivência entre os familiares. Os conflitos ocorrem por questões corriqueiras, como utilização de áreas comuns, desrespeito e danos
. As divergências são potencializadas por questão de saúde apresentada pela Requerente.

Em que pese a reprovabilidade das condutas, estas não atraem a incidência da Lei 11.340/06 [...].

Portanto, verifico que os fatos narrados no presente feito não revelam relação de vulnerabilidade proveniente do gênero mulher da apelante, de modo que não é possível o deferimento de medidas protetivas de urgência.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 24 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)